Tribunal: TJDFT
Processo: 0709288-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709288-36.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, GLORIA ALICE BORGES DA SILVA, GLORIA GOMES DE OLIVEIRA, GLORIA MOREIRA JORGE, GODOFREDO SILVA LEMOS, GOIACI JOSE DE SOUZA, GONCALA MARIA DA CONCEICAO SILVA, GONCALA PEREIRA DE SOUSA, GLEISON SANTOS CARDOZO, GLORIA DOS SANTOS LIMA, GLORIA MARIA ALVES RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar contrarrazões, o Distrito Federal suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia de a parte autora cumprir a determinação de emenda à inicial, porém, a Apelação interposta versa sobre a legitimidade ativa, questão diversa da decidida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora